Tribunal: TJMT
Processo: 1040604-45.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040604-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASSIANO LUIS CALVI - CPF: 025.232.129-43 (APELADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – OFENÇA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA NÃO CUMULATIVIDADE E BITRIBUTAÇÃO – NEGATIVA DE LICENCIAMENTO VEICULAR QUE NÃO SE JUSTIFICA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO DE PISO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – É prática ilegal a exigência do recolhimento de ICMS sobre veículo adquirido por arrematação em leilão público, sobre o qual já havia incidido o imposto quando da venda para o consumidor que, posteriormente, teve o bem constritado e levado a leilão.

2 – A exigência de novo pagamento de ICMS, nesta hipótese, resulta na inobservância dos princípios da não cumulatividade e da bitributação.

3 – Constatada a ilegalidade da exigibilidade da tributação, não se justifica, também, a negativa da expedição do licenciamento do veículo.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

A hipótese dos autos contempla remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1040604-45.2021.8.11.0041, impetrado pelo apelado CASSIANO LUIS CALVI contra ato praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e do Diretor de Veículos do DETRAN-MT, consistente na cobrança de ICMS sobre aquisição do veículo usado, na modalidade arrematação em leilão, além de condicionar a expedição de CRLV e CRV do veículo de placa NED-1979/RO ao recolhimento do imposto, cuja decisão concluiu pela procedência dos pedidos formulados na peça de átrio, para:

- CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada no writ para determinar as autoridades impetradas que se abstenham de cobrar ICMS sobre arrematação do veículo de placa NED-1979RO e, por consequência, que referido tributo não crie óbice à expedição do CRLV e CRV, confirmando a liminar anteriormente deferida.

- EXTINGUIR o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

- Sem condenação nas custas processuais e honorárias advocatícias, nos termos da Súmula n. 512 do STF e n. 105 do STJ, bem como, a esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, submete a matéria a este Sodalício objetivando sua reforma e, para tanto, argumenta:

Sobre a legalidade da tributação pelo ICMS sobre aquisição de bens móveis, na modalidade arrematação em leilão público, em conformidade com os arts. 12 da Lei Complementar n. 87/96, art. 4º da Lei estadual n. 7.098/98 e art. 37 do RICMS/2014.

Traz à baila ser imprescindível a averiguação sobre a real destinação do bem arrematado, se para uso próprio ou para revenda, cuja fiscalização nesse sentido é impossível.

Registra que os preços praticados em leilão são comumente inferiores aos preços praticados no mercado, resultando em operações especulativas com um viés mercantil, motivo que levou o legislador pátrio excluir da hipótese de incidência o elemento habitualidade e mercancia.

Por fim, argumenta que após a realização do leilão, as saídas das mercadorias devem ser acobertadas por documento fiscal, nos termos prelecionados pelo artigo 201, I, do Regulamento do ICMS.

Fortes nesses fundamentos, defende a legalidade da tributação, por ICMS, nas conjecturas de aquisição de bens em leilão público, hipótese dos autos, pelo que deve ser reformada a decisão de primeiro grau para DENEGAR a segurança requestada no
mandamus
(Id. 151923658).

O recurso foi apresentado tempestivamente. Sem preparo por força de lei (Id. 151923659 e 152868165).

Intimada, a parte adversa não apresentou, em tempo e modo, contrarrazões ao apelo, conforme certidão exarada no Id. 151923661.

Convocada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pela Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta pelo acerto da decisão proferida na instância singela e, via de consequência, pelo desprovimento do recurso. (Id. 164443186)

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso que, em resumo, reconheceu a procedência dos pedidos formulados na peça madrugadora da Ação Mandamental n. 1040604-45.2021.8.11.0041, para determinar que as autoridades indigitadas coatoras se abstenham de cobrar ICMS sobre o veículo usado, placa NED 1979/RO, arrematado em leilão público, e, por via de consequência, que aludido tributo não seja óbice à expedição do CRLV e CRV.

Inconformado com esse veredicto, o Estado de Mato Grosso apresentou o recurso de apelação cível, ora em julgamento, trazendo à baila as razões já delineadas no relatório submetido a Vossas Excelências.

Tem-se do caderno processual eletrônico que o impetrante, na data de 14/09/2021, arrematou em leilão público promovido pelo DETRAN-MT (Edital n. 163/2021) o veículo tipo Caminhão, marca/modelo FORD/250 XLT F21, ano/modelo: 2008/2008, cor preta, placa NED-1979, Chassi 9BFHF21C19B060771, Renavam 116660244, e, tão logo efetuado o pagamento da arrematação, procedeu à retirada do veículo.

Ocorre que, finalizado o procedimento de transmissão veicular, o DETRAN-MT negou a expedição do CRLV e CRV ao frágil fundamento de ausência de recolhimento do ICMS decorrente da operação de arrematação, cuja cobrança o impetrante defende a ilegalidade, especialmente porque o art. 2º da LC n. 87/96, que traz em seu bojo as hipóteses de incidência de ICMS, não contempla a situação exigida pelas autoridades coatoras.

Portanto, o cerne da questão envolve a possibilidade ou não da incidência de ICMS sobre bem móvel arrematado em leilão público, que, para o ilustre magistrado prolator da decisão objurgada, acolhendo a tese apresentada pelo ilustre defensor dos direitos do impetrante, é ilegal.

Analisando com acuidade as irresignações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso na defesa da legalidade da tributação questionada nos autos, sob quaisquer dos fundamentos adotados, o recurso não merece o provimento almejado, devendo ser mantido o comando sentencial em todos os seus termos.

Ao decidir a questão o juízo
a quo
consignou:

“(...) E uma das características do ICMS é a sua não cumulatividade, em que se permite o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas (ou pelas saídas de mercadorias e serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos).

Para tanto, trago o artigo 19 da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir):

“Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado”.

À vista disto, tem-se que a não cumulatividade impede que a tributação de operações sucessiva com a incidência repetida do mesmo tributo acabe agravando diversas vezes a mesma riqueza.

Com efeito, analisando os autos, verifico que os Impetrados estão exigindo ICMS de um veículo usado - que foi arrematado pelo Impetrante-, na qual já havia incidido o ICMS sobre este, quando da venda para o consumidor que posteriormente o teve constrito, de modo que a exigência de novo pagamento de ICMS resultaria na inobservância da não cumulatividade e ainda, na bitributação.

(...)”.

O entendimento externado pelo julgador monocrático, segundo o qual a exigência do ICMS nas hipóteses vivenciada nos autos esbarra nas regras da não cumulatividade e bitributação, está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2º, INCISO I, DA CONSTITUÍÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2º, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.
(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE em 18/09/2022). (Grifei propositadamente).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULOS USADOS ADQURIDOS EM LEILÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – INOBSERVÂNCIA DA NÃO CUMULATIVIDADE – BITRIBUTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARR. 155, II, CF. o ICMS não é cumulativo, em que se permite o abatimento do valor suportado na entrada de mercadoria ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas (ou pelas saídas de mercadorias ou serviços ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos), assim, tem-se que a não cumulatividade deve ser aplicada juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim, que a tributação de operações sucessiva com a incidência repetida do mesmo tributo, acabe agravando diversas vezes a mesma riqueza. Desta forma, a exigência de novo pagamento de ICMS resultaria na inobservância da não cumulatividade e na bitributação. Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão. Recurso desprovido. Sentença Ratificada. (N. U 1015646-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE em 31/05/2021).

Diante desse cenário, tal como entendeu o Juízo de Primeiro Grau, resta clarividente que a exigência do recolhimento do tributo – ICMS sobre veículos usados e arrematados em leilão público, que vem sendo adotada pelos impetrados, é prática ilegal, uma vez que atribui nova definição ao fato gerador, além de esbarrar nos princípios, norteados pela Cártula Fundamental, da não cumulatividade e bitributação e, por fim, não coaduna com o entendimento desta Corte de Justiça que, pacificamente, tem deflagrado entendimento pela inexigibilidade da tributação questionada.

Com tais razões, sem maiores delongas, constatada a ilegalidade da exigência do ICMS feita pelas autoridades coatoras, não se justifica, do mesmo modo, a negativa da expedição de CRV e CRLV relativos ao veículo objeto da lide, cuja negativa está totalmente divorciada da lei e da jurisprudência deste tribunal.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e RATIFICO a sentença reexaminada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023